Tribunal: STJ
Processo: 5128912-59.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680947 - MG (2024/0239430-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REQUERENTE
: MERCIA TARBES FONSECA OLIVEIRA
REQUERENTE
: WALDIR ALÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO VALGAS - MG148781
REQUERIDO
: BRUNA KARLA SANTOS BERTELLI
REQUERIDO
: JAQUELINE CARLOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO OTAVIO DE SOUSA PERRUSO - MG137400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Reclamação interposta contra acórdão da Terceira Turma do
STJ que não conheceu agravo interno por incidência da Súmula
182/STJ, alegando ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. As partes requerem a reforma do acórdão para admitir o
recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem ou
ao Tribunal ad quem para reconhecimento de conexão entre os
processos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de reclamação contra acórdão que não conheceu
agravo interno por ausência de impugnação específica,
conforme a Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. A interposição de reclamação contra acórdão que não
conheceu agravo interno é manifestamente incabível por
ausência de previsão legal ou regimental.
5. A ausência de previsão legal ou regimental para a
interposição de reclamação contra acórdão impede o
conhecimento do pedido.
IV. Dispositivo
6. Petição não conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49883266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b1ec656-a935-4e64-9071-93466075435a

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b1ec656-a935-4e64-9071-93466075435a

PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680947 - MG (2024/0239430-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
REQUERENTE
: MERCIA TARBES FONSECA OLIVEIRA
REQUERENTE
: WALDIR ALÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO VALGAS - MG148781
REQUERIDO
: BRUNA KARLA SANTOS BERTELLI
REQUERIDO
: JAQUELINE CARLOS SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO OTAVIO DE SOUSA PERRUSO - MG137400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Reclamação interposta contra acórdão da Terceira Turma do
STJ que não conheceu agravo interno por incidência da Súmula
182/STJ, alegando ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. As partes requerem a reforma do acórdão para admitir o
recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem ou
ao Tribunal ad quem para reconhecimento de conexão entre os
processos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de reclamação contra acórdão que não conheceu
agravo interno por ausência de impugnação específica,
conforme a Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. A interposição de reclamação contra acórdão que não
conheceu agravo interno é manifestamente incabível por
ausência de previsão legal ou regimental.
5. A ausência de previsão legal ou regimental para a
interposição de reclamação contra acórdão impede o
conhecimento do pedido.
IV. Dispositivo
6. Petição não conhecida.
Documento eletrônico VDA49639146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:05
Código de Controle do Documento: 4b88a1f1-d3ce-452f-85af-cd9698982146

RELATÓRIO
Trata-se de petição de reclamação interposta por MERCIA TARBES
FONCESA OLIVEIRA e outro, contra acórdão da 3a Turma de minha relatoria, que
não conheceu o agravo interno, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de deficiência na fundamentação da decisão
agravada.
2. O agravo interno não impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil, e pela Súmula no 182 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, conforme
estabelecido no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e na
Súmula no 182 do STJ.
4. A mera transcrição de textos sumulares e a citação de julgados sem
demonstrar o nexo com o caso concreto não satisfazem o requisito de
impugnação específica.
5. Agravo interno não conhecido.
As partes requerem o provimento da reclamação para reformar o
acórdão e admitir o recurso especial e prover em sua totalidade e determinar o
retorno dos autos à origem ou ao Tribunal
para que seja reconhecido a
ad quem
conexão entres os processos.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece conhecimento.
Os requerentes ingressaram com reclamação a reforma do julgado pela
Terceira Turma deste STJ, que não conheceu o agravo interno por incidência da
Súmula 182/STJ.
Verifica-se que o pedido é manifestamente incabível por ausência de
previsão legal ou regimental para interposição de reclamação contra acórdão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO.
PEDIDO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL.
PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Documento eletrônico VDA49639146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:05
Código de Controle do Documento: 4b88a1f1-d3ce-452f-85af-cd9698982146

1. "É manifestamente inadmissível a interposição de petição nos autos
de agravo em recurso especial, denominada pelo requerente de
'reclamação constitucional', ante a inexistência de previsão legal ou
regimental" (PET no AgRg no AREsp n. 2.159.009/MT, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
13/2/2023
).
2. Pedido não conhecido.
(PET no AREsp n. 2.148.444/PB, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
17/5/2024

PROCESSO PENAL. PET NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DENOMINADA RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
OU
REGIMENTAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente inadmissível a interposição de petição nos autos
de agravo em recurso especial, denominada pelo requerente de
"reclamação constitucional", ante a inexistência de previsão legal ou
regimental.
2. Pedido não conhecido.
(PET no AgRg no AREsp n. 2.159.009/MT, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
13/2/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
DECISÃO RECORRIDA: NÃO CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO
APRESENTADA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Min. Presidente do STJ não conheceu de
agravo em recurso especial. Essa decisão foi mantida em agravo
interno pela Segunda Turma. Irresignado, o agravante apresentou
reclamação.
2. A reclamação não foi conhecida pela decisão ora recorrida, pois a
via eleita pelo agravante é - manifestamente - inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.618.338/RJ, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.)
19/8/2022
Ante o exposto,
da petição.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:05
Código de Controle do Documento: 4b88a1f1-d3ce-452f-85af-cd9698982146

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
PET no AREsp 2.680.947 / MG
Número Registro: 2024/0239430-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220143788004 51289125920168130024
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator da PET
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCIA TARBES FONSECA OLIVEIRA
AGRAVANTE : WALDIR ALÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUIZ ANTONIO VALGAS - MG148781
AGRAVADO
: BRUNA KARLA SANTOS BERTELLI
AGRAVADO
: JAQUELINE CARLOS SANTOS
ADVOGADO : RODRIGO OTAVIO DE SOUSA PERRUSO - MG137400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
PETIÇÃO
REQUERENTE : MERCIA TARBES FONSECA OLIVEIRA
REQUERENTE : WALDIR ALÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO VALGAS - MG148781
REQUERIDO
: BRUNA KARLA SANTOS BERTELLI
REQUERIDO
: JAQUELINE CARLOS SANTOS
Documento eletrônico VDA49867631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:16
Código de Controle do Documento: 2378dc24-9e50-46bf-8a06-0e5cf7667ca8

ADVOGADO
: RODRIGO OTAVIO DE SOUSA PERRUSO - MG137400
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:16
Código de Controle do Documento: 2378dc24-9e50-46bf-8a06-0e5cf7667ca8